Tribunal: STF
Processo: HC 102072
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 
   OCORRÊNCIA. WRIT CONCEDIDO.

1.	A matéria versada no presente 
   habeas corpus diz respeito à ocorrência ou não da prescrição da 
   pretensão punitiva do Estado, com a conseqüente extinção da 
   punibilidade da paciente.
2.	O lapso temporal entre a sentença 
   condenatória e o trânsito em julgado da condenação foi superior a 
   seis anos e meio.
3.	Restabelecida a pena inicial de dois anos de 
   reclusão, sua prescrição, com base no art. 109, inciso V, do Código 
   Penal, verifica-se em quatro anos.
4.	Forçoso se faz o 
   reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, consistente na 
   prescrição superveniente à sentença condenatória.
5.	Ordem 
   concedida para declarar a extinção da punibilidade da paciente, em 
   razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.